Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. OFICIAIS DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EC No 103/2019. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Requerimento administrativo de adoção das regras anteriormente previstas nas ECs nos 41/2003 e 47/2005 para a concessão do abono de permanência aos Oficiais de Justiça deste TJDFT.
2. Fato relevante – Reforma da Previdência, EC no 103/2019.
3. Decisão anterior – Indeferido o pedido administrativo.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar: os requisitos para a concessão do abono de permanência, com base na lei existente ao tempo da aposentadoria ou do preenchimento dos requisitos para aposentar.
III – Razões de decidir
5. O art. 3o, caput e § 3o, da EC no 103/2019 prevê que a aposentadoria é assegurada aos servidores que cumpriram os requisitos previstos na legislação existente na data da entrada em vigor da referida emenda constitucional e que, se optarem por permanecer em atividade, farão jus ao abono de permanência, por isso improcede o pedido de concessão do benefício com base nas regras anteriormente previstas nas ECs nos 41/2003 e 47/2005, as quais, inclusive, foram revogadas.
IV – Dispositivo
6. Recurso administrativo conhecido e desprovido.